Tribunal: TCU
Processo: 016.952/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que a matéria foi recentemente analisada no âmbito do TC Processo 038.685/2021-3 , de minha relatoria ( Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário ), promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e do referido acórdão ao membro-coordenador da 4a Câmara - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural - do Ministério Público Federal e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.952/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.aRepresentante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.